Tribunal: TJPA
Processo: 0810641-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810641-76.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. NÃO CABIMENTO.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente acusado pela prática dos crimes de roubo majorado, incêndio e associação criminosa no processo de nº 0800780-46.2025.8.14.0039. A defesa alega excesso de prazo para a conclusão da instrução e ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, pleiteando a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva; (ii) saber se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está desprovida de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo não restou caracterizado, considerando a complexidade do feito, o número de acusados e a dinâmica dos fatos imputados, além de não se verificar inércia injustificada do Poder Judiciário na condução do processo.
4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva está mantida, uma vez que os fatos são recentes e, ainda que não fossem, seus efeitos permanecem atuais, sendo relevante o fato de o paciente ter se mantido foragido.
5. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada pela prática de crimes mediante incêndio e associação criminosa, o que legitima a custódia preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
6. A jurisprudência pátria reconhece que o estado de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade e autoriza a manutenção da prisão preventiva como meio idôneo de resguardar a instrução e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 648, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 238294 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07-05-2024; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18-02-2025; STJ, AgRg no RHC 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24-06-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Venino Tourão Pantoja Junior, em favor do nacional ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Relata o impetrante que o paciente responde ao processo crime de nº 0800780-46.2025.8.14.0039, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos de furto qualificado, incêndio e associação criminosa, alegando excesso de prazo para a instrução processual e carência de fundamentação na decisão que decretou e na que manteve a cautelar preventiva.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto preventivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 27186549 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 27371270), o impetrado presta informações (núm. 27573304) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (núm. 27572804).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se a impetração constata-se que o paciente está sendo acusado, em conjunto com outras 03 (três) pessoas, de, supostamente, praticar furto de carga de caminhões mediante incêndio nas proximidades do município de Paragominas/PA, tendo a função de comercializar os produtos roubados.

Insurge-se o impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob argumento de ilegalidade decorrente do excesso de prazo na condução do processo e ausência de fundamentação do
decisum
.

Pois bem.

A
prima facie
, verifico que o argumento de excesso de prazo na instrução por demora na prestação jurisdicional não merece acolhida.

O inquérito investigativo, onde constam as informações da complexa dinâmica pela qual ocorreram os fatos supostamente praticados pelos 04 (quatro) corréus, foi concluído no dia 06.02.2025. Ato contínuo, cumpridos os mandados de prisão, foram realizadas às audiências de custódia em 28.03.2025. Ao longo de todo o período decorrido entre a conclusão do inquérito e a impetração deste
habeas corpus
houve constantes pronunciamentos judiciais relacionados a medidas cautelares e a prisões preventivas.

Vê-se, portanto, que foram recorrentes as movimentações processuais impulsionadas nos autos, o que afasta a alegação de demora ou inércia da prestação jurisdicional.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia injustificada do judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos.

Ademais, também não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que culminaram na constrição do paciente: a uma, porque são recentes, eis que ocorridos neste mesmo ano; a duas, porque ainda que datassem de passado distante, seus efeitos permanecem se alastrando, evidenciando o
periculum libertatis
no caso concreto.

Nesse sentido:

“
Regra da contemporaneidade que não deve ser verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024”

Imperioso pontuar que o paciente a todo momento esteve foragido, escusando-se do cumprimento do mandado de prisão em aberto, o que mantem a contemporaneidade da medida. Neste viés:

“
Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (...). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238294 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-05-2024

PUBLIC 21-05-2024)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional e não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

Assim entende o c. STJ:

“(...) O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.” (STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Por estas razões, verifica-se que o excesso de prazo alegado não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente porque presentes e atuais as exigências autorizadoras do art. 312, do Código Penal.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados em análise dos documentos juntados aos autos, especialmente porque acrescidos de particularidades do caso que não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional, ao menos por ora.

Pronunciou-se o juízo
a quo
:

“Conforme detalhado na decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados (ID138843162), essa se deu em razão da gravidade da suposta conduta dos investigados, bem como o perigo que os investigados proporcionam em liberdade, conforme elementos de informações apresentados pela Autoridade Policial, o que à época, inviabilizou a adoção de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP). Havendo necessidade de se garantir a ordem pública, eis que soltos os investigados podem constranger eventuais testemunhas, bem como podem voltar a cometer crimes desta natureza, sendo necessária a custódia preventiva dos mesmos.” <sic>

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Logo, ausente o constrangimento ilegal.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida eficaz para a garantia de cessação delituosa, mormente quando o réu dificulta a aplicação da lei penal. É como entende o e. STF:

“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 238294 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 21/07/2025